Tribunal: STF
Processo: Rcl 57620
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-18
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À ALTERAÇÃO DO PRENOME E DO SEXO NO REGISTRO CIVIL PELA VIA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.275. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório 



    1. Reclamação ajuizada por Jheniffer Alves da Silva Santos, cujo nome social é Murilo Alves da Silva Santos, em 17.1.2023, contra o seguinte despacho proferido pelo juízo da Segunda Vara de Família da comarca de Juiz de Fora/MG no Processo n. 5052155-39.2022.8.13.0145, pelo qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.275/DF:



    “Registro, desde logo, que depois de ‘digitalizados e juntados aos autos, os originais dos avisos de recebimento, dos mandados e das cartas precatórias e rogatórias, serão mantidos na secretaria do juízo, pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias.



    Decorrido o prazo, sem manifestação de interesse pelas partes em manter a guarda dos referidos documentos físicos, eles serão descartados, conforme artigo 55, §§ 1º e 2º, PORTARIA CONJUNTA Nº 411/PR/2015. 



    Defiro à parte Requerente os benefícios da Lei 1060/50 c/c art. 98 e segs. do Código de Processo Civil, uma vez que declarada a sua necessidade em ID Num. 9678165054.



    Remetam-se os autos, ao DAS, para, que realizem, no prazo de 20 (vinte) dias, o estudo psicossocial do caso” (fls. 2-3, e-doc. 4).



    2. A reclamante alega ter ajuizado ação para “retificação de prenome e de gênero, [na qual] pleiteia a modificação de seus registros civis para adequar-se à sua realidade social e autodeterminação. Isto porque a sua identidade de gênero não corresponde ao sexo lhe atribuído em nascença” (fl. 2).



    Informa que, “apesar do entendimento pacifico desta Corte acerca da matéria, a magistrada determinou, em despacho de ID 9680453740 dos autos principais, que o autor passe por um procedimento de estudo psicossocial para que possa dar provimento ao seu pleito” (fl. 2).



    Argumenta que “o entendimento da referida Corte, traduzido de brilhante maneira no julgamento da ADI 4.275, considera a retificação de prenome e de gênero como direito fundamental subjetivo, independentemente de procedimentos cirúrgicos ou laudos de quaisquer especialistas. O único critério é tão somente a manifestação livre da vontade do autor” (fl. 3).



    Sustenta que, “no momento em que a decisão reclamada estabelece a necessidade de um estudo psicossocial do autor, a autoridade deste Tribunal como último intérprete da Constituição resta minada (...), gera[ndo] não só a necessidade do reclamante passar por um estudo inconveniente, desnecessário e vexatório, como também viola o direito fundamental do autor a desempenhar de maneira livre o desenvolvimento de sua personalidade” (fl. 5).



    Requer “a concessão da justiça gratuita” (fl. 6).



    Pede “a cassação da decisão reclamada (...), determinando-se que o juízo da 2ª Vara de Família da Comarca de Juiz de Fora/MG profira nova decisão, atentando-se ao que foi decidido por esta Corte na ADI 4.275, abstendo-se de promover estudo psicossocial como critério para retificação e julgando-se o mérito do caso” (fls. 6-7).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    No art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao determinar a realização do estudo psicossocial no caso, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.275/DF.



    5. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.275/DF, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E REGISTRAL. PESSOA TRANSGÊNERO. ALTERAÇÃO DO PRENOME E DO SEXO NO REGISTRO CIVIL. POSSIBILIDADE. DIREITO AO NOME, AO RECONHECIMENTO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, À LIBERDADE PESSOAL, À HONRA E À DIGNIDADE. INEXIGIBILIDADE DE CIRURGIA DE TRANSGENITALIZAÇÃO OU DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS HORMONAIS OU PATOLOGIZANTES. 1. O direito à igualdade sem discriminações abrange a identidade ou expressão de gênero. 2. A identidade de gênero é manifestação da própria personalidade da pessoa humana e, como tal, cabe ao Estado apenas o papel de reconhecê-la, nunca de constituí-la. 3. A pessoa transgênero que comprove sua identidade de gênero dissonante daquela que lhe foi designada ao nascer por autoidentificação firmada em declaração escrita desta sua vontade dispõe do direito fundamental subjetivo à alteração do prenome e da classificação de gênero no registro civil pela via administrativa ou judicial, independentemente de procedimento cirúrgico e laudos de terceiros, por se tratar de tema relativo ao direito fundamental ao livre desenvolvimento da personalidade. 4. Ação direta julgada procedente” (DJ 7.3.2019).



    6. Na espécie em exame, ao determinar a realização do exame psicossocial, a autoridade reclamada descumpriu a decisão deste Supremo Tribunal proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.275/DF, na qual se reconheceu que “a pessoa transgênero que comprove sua identidade de gênero dissonante daquela que lhe foi designada ao nascer por autoidentificação firmada em declaração escrita desta sua vontade dispõe do direito fundamental subjetivo à alteração do prenome e da classificação de gênero no registro civil pela via administrativa ou judicial, independentemente de procedimento cirúrgico e laudos de terceiros, por se tratar de tema relativo ao direito fundamental ao livre desenvolvimento da personalidade”. (grifos nossos)



    Essa decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ação de controle abstrato de constitucionalidade vincula todos, desde o julgado proferido, a ela se submetendo os demais órgãos do Poder Judiciário.



    Os órgãos jurisdicionais passam a pautar-se, no exercício de suas respectivas competências, pela interpretação e conclusão constitucional do Supremo Tribunal, conforme dispõe o art. 102, § 2º, da Constituição:



    “§ 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal”.



    Nesse sentido, por exemplo:



    “As decisões consubstanciadoras de declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive aquelas que importem em interpretação conforme à Constituição e em declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, quando proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de fiscalização normativa abstrata, revestem-se de eficácia contra todos (‘erga omnes’) e possuem efeito vinculante em relação a todos os magistrados e Tribunais, bem assim em face da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, impondo-se, em consequência, à necessária observância por tais órgãos estatais, que deverão adequar-se, por isso mesmo, em seus pronunciamentos, ao que a Suprema Corte, em manifestação subordinante, houver decidido, seja no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade, seja no da ação declaratória de constitucionalidade, a propósito da validade ou da invalidade jurídico-constitucional de determinada lei ou ato normativo. Precedente. O DESRESPEITO À EFICÁCIA VINCULANTE, DERIVADA DE DECISÃO EMANADA DO PLENÁRIO DA SUPREMA CORTE, AUTORIZA O USO DA RECLAMAÇÃO. - O descumprimento, por quaisquer juízes ou Tribunais, de decisões proferidas com efeito vinculante, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de ação direta de inconstitucionalidade ou de ação declaratória de constitucionalidade, autoriza a utilização da via reclamatória, também vocacionada, em sua específica função processual, a resguardar e a fazer prevalecer, no que concerne à Suprema Corte, a integridade, a autoridade e a eficácia subordinante dos comandos que emergem de seus atos decisórios. Precedente: Rcl 1.722/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO (Pleno). LEGITIMIDADE ATIVA PARA A RECLAMAÇÃO NA HIPÓTESE DE INOBSERVÂNCIA DO EFEITO VINCULANTE. - Assiste plena legitimidade ativa, em sede de reclamação, àquele - particular ou não - que venha a ser afetado, em sua esfera jurídica, por decisões de outros magistrados ou Tribunais que se revelem contrárias ao entendimento fixado, em caráter vinculante, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos processos objetivos de controle normativo abstrato instaurados mediante ajuizamento, quer de ação direta de inconstitucionalidade, quer de ação declaratória de constitucionalidade. Precedente” (Rcl 2.143-AgR, Relator o Ministro Celso de Melo, Plenário, DJ 6.6.2003). 



    7. Na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.275/DF, este Supremo Tribunal decidiu que “a identidade de gênero é manifestação da própria personalidade da pessoa humana e, como tal, cabe ao Estado apenas o papel de reconhecê-la, nunca de constituí-la”. Portanto, a livre manifestação de vontade da reclamante é suficiente para o reconhecimento de sua identidade de gênero. Assim, por exemplo:



    “(...) Em verdade, reconheceu-se que é ‘vedado exigir ou condicionar a livre expressão da personalidade a um procedimento médico ou laudo psicológico que exijam do indivíduo a assunção de um papel de vítima de determinada condição’, sendo a autodeclaração suficiente para justificar a alteração do registro civil, inclusive – e não exclusivamente – na via cartorária” (Rcl n. 31.102 , Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 23.8.2018).



    Nesse sentido, confiram-se ainda as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 49.285, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.9.2021 e Rcl n. 52.104, de minha relatoria, DJe 7.3.2022.



    8. Pelo exposto, caracterizado o desrespeito ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.275/DF, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida como de direito.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de janeiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora